Tribunal: TJDFT
Processo: 0730915-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730915-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM (RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), AROLDO SILVA AMORIM FILHO RECORRIDO: FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECUPERACIONAL. PROPOSITURA EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIOS AVALIATIVOS. PROCESSO ANÁLOGO. COERÊNCIA. MAJORAÇÃO. 1. A excepcional fixação do valor da contraprestação advocatícia, com fundamento no artigo 85, § 8o, do CPC/2015, impõe a observância dos parâmetros avaliativos elencados no § 2o daquele preceptivo, a fim de remunerar o trabalho do causídico de forma adequada e justa. 2. A quantia fixada na origem em R$ 1.000,00 (um mil reais) não se mostra condizente na espécie, a despeito da baixa complexidade da matéria debatida bem como o curto prazo de duração do trâmite processual e, sobretudo, considerando a existência de processo análogo, no qual os honorários advocatícios foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante a aplicação do princípio da causalidade. 3. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado o artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, no caso em tela, o juiz fixou na sentença honorários de sucumbência para a parte vencedora, uma vez que a parte recorrente teve êxito em seu pleito ao requerer a extinção sem resolução do mérito pela ausência de interesse, tese que foi acatada, e mesmo assim foi surpreendida com a condenação, que inicialmente foi fixada em R$ 1.000,00 ( um mil reais) e, para a sua surpresa, além de não ter sido reformada, foi majorada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, pedem a adequada prestação jurisdicional no tocante à correta aplicação da sucumbência e respeito ao artigo 85 do CPC. Requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028